Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESTINAÇÃO. ARTIGO 45, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. LOCALIZAÇÃO VÍTIMA OU DEPENDENTES. INTERESSE E ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 45, §1o, do Código Penal prevê que “A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina, o artigo 45, § 1o, do Código Penal estabelece ordem sucessiva de preferência dos beneficiários. Assim, deve a prestação pecuniária ser destinada à vítima ou seus dependentes e, somente na ausência destes, é que se impõe a remessa dos valores a uma entidade pública ou privada com destinação social.
3. Trata-se de ônus da Defesa localizar a vítima ou seus dependentes para o levantamento das prestações pecuniária recolhidas, uma vez que possui interesse direto no abatimento destes valores em eventual condenação reparatória civil – medida que exige a coincidência dos beneficiários e, portanto, não será implementada na hipótese de reversão dos valores a entidades públicas ou privadas de interesse social.
4. O princípio ou dever de cooperação insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil ilumina o processo penal, desde a ação penal de conhecimento até a execução penal, e é limitado pela natureza da atuação de cada um dos atores processuais, ainda mais quando tal diligência tem natureza eminentemente administrativa (localizar dependentes de vítima).
5. A limitação funcional consistente na gestão de milhares de diligências em infindáveis processos pela vara de execução penal justifica a não realização de diligências (pesquisas dos dados da vítima ou dependentes para levantamento das prestações pecuniárias) no interesse de um único apenado, cuja punibilidade encontra-se extinta e cujo interesse jurídico na medida pleiteada é apenas financeiro, em detrimento dos inúmeros condenados em processo de resgate de suas reprimendas.
6. Recurso desprovido.